Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO MÁTERIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. O ponto fundamental do Acórdão proferido reside no entendimento de que não há nos autos de origem comprovação de que a genitora da embargante não possua condições de suprir suas necessidades, o que afasta a responsabilidade da embargada, uma vez que a responsabilidade por prestar alimentos avoengos é subsidiária.
3. Verifica-se que a alegação de contradição no Acórdão proferido, na realidade representa uma busca pela rediscussão da matéria já analisada na decisão que deu provimento ao recurso, o que não pode ser admitido.
4. Embargos de Declaração rejeitados.